Tribunal: STJ
Processo: 0046395-85.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072868 - CE(2026/0046395-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NATANAEL DE SOUSA
ADVOGADO
: JOANA IZABEL ALVES VALE - CE027674
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRONÚNCIA POR SUPOSTO HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ACÓRDÃO DA PRONÚNCIA TRANSITADO EM
JULGADO.
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO

ILEGAL NO CASO CONCRETO.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
impetrado em favor de agravante pronunciado como
habeas corpus
supostamente incurso no
§ 2o, III e VI, do Código Penal, em razão de acórdão
art. 121,
de recurso em sentido estrito que manteve a pronúncia e as qualificadoras de meio cruel
e feminicídio.
2. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de acusação, pleiteando a
despronúncia ou, ao menos, o afastamento das qualificadoras, sob o argumento de
revogação da qualificadora do feminicídio pela
(com consequente
Lei 14.994/2024
) e de ausência de lastro probatório suficiente para a qualificadora de
abolitio criminis
meio cruel (asfixia), além de suscitar omissão do Tribunal de origem quanto à vigência
da referida lei.
3. A decisão agravada não conheceu do
, por entender configurada a
habeas corpus
utilização da via mandamental como sucedâneo de revisão criminal contra acórdão
transitado em julgado do Tribunal de Justiça, inexistindo, ademais, teratologia ou coação
ilegal flagrante a justificar concessão de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55951211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 05e00098-bf2f-43bb-907d-f1a6afc91807

4. A questão em discussão consiste em definir se é admissível
, na
habeas corpus
instância do Superior Tribunal de Justiça, para rediscutir acórdão de Tribunal de Justiça
já transitado em julgado, como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quanto à
manutenção da pronúncia e das qualificadoras de homicídio qualificado.
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a superveniência da
teria
Lei 14.994/2024
revogado a qualificadora do feminicídio, com consequente
ou
abolitio criminis
(ii)
necessidade de afastamento da qualificadora na decisão de pronúncia;
saber se houve
indevida negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, por suposta
omissão na apreciação da tese defensiva relativa à revogação da qualificadora do
(iii)
feminicídio;
saber se, em sede de
e de agravo regimental, é possível
habeas corpus
reexaminar o conjunto fático-probatório para afastar a pronúncia ou as qualificadoras de
meio cruel e feminicídio, consideradas pela defesa manifestamente improcedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
foi manejado contra acórdão de Tribunal de Justiça com trânsito em
habeas corpus
julgado, visando rediscutir o mérito da pronúncia e das qualificadoras, o que configura
sucedâneo de revisão criminal, hipótese em que esta Corte não detém competência
originária, nos termos do
I, " ", da Constituição Federal, que restringe a
art. 105,
e
competência do Superior Tribunal de Justiça às revisões criminais de seus próprios
julgados.
7. Na ausência de competência para revisão criminal de acórdão de Tribunal de Justiça,
somente seria possível a concessão de
de ofício se atendidos os requisitos
habeas corpus
do
§ 2o, do Código de Processo Penal, o que demanda a presença de teratologia
art. 654,
ou de coação ilegal evidente, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
8. O acórdão recorrido observou os parâmetros do
do Código de Processo Penal,
art. 413
limitando-se a afirmar a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de
autoria, consignando que a materialidade encontra-se demonstrada por laudo cadavérico
e que os indícios de autoria decorrem de depoimentos testemunhais e de elementos
colhidos no local do crime, de modo que a remessa ao Tribunal do Júri respeita a
competência constitucional prevista no
o, XXXVIII, " ", da Constituição Federal.
art. 5
d
9. A pronúncia, assim como o acórdão que a manteve, adotou fundamentação compatível
com a exigência de forma lacônica e comedida, sem excesso de linguagem que invadisse
a competência do Conselho de Sentença, atendendo simultaneamente ao dever de
motivação previsto no
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
10. As qualificadoras do meio cruel e do feminicídio somente podem ser afastadas na
fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes; no caso, o Tribunal de origem
reconheceu a existência de elementos que justificam sua submissão à apreciação do
Tribunal do Júri, não havendo flagrante ilegalidade que autorize sua exclusão em sede de
.
habeas corpus
11. A discussão sobre a suficiência ou não dos elementos probatórios para a pronúncia e
para a incidência das qualificadoras reclama incursão aprofundada no acervo fático-
probatório, providência incompatível com a via estreita do
e de seu
habeas corpus
agravo regimental, que não se presta à revaloração ampla de provas.
12. A tese de
da qualificadora do feminicídio, em razão da
abolitio criminis
foi enfrentada pelo Tribunal de origem em embargos de declaração,
Lei 14.994/2024,
reconhecendo-se a continuidade normativo-típica mediante remanejamento da disciplina
para o
-A do Código Penal, o que afasta a alegação de omissão e de negativa de
art. 121
prestação jurisdicional.
13. Inexistindo argumento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática
e ausente qualquer ilegalidade flagrante, a decisão que indeferiu liminarmente o habeas
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
indeferiu liminarmente o
, sem concessão da ordem.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55951211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 05e00098-bf2f-43bb-907d-f1a6afc91807

Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não detém competência, em
, para
habeas corpus
funcionar como instância revisora de acórdão de Tribunal de Justiça já transitado em
julgado, sendo inviável a utilização do
como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, nos termos do
I, "e", da Constituição Federal.
art. 105,
2. A concessão de
de ofício exige teratologia ou coação ilegal evidente,
habeas corpus
nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a mera
art. 654,
discordância com a valoração das provas efetuada pelas instâncias ordinárias.
3. A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame do
mérito e das teses defensivas, inclusive quanto às qualificadoras, que somente podem ser
afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes.
4. A alegação de
da qualificadora do feminicídio em razão da
abolitio criminis
não procede quando a conduta permanece tipificada em novo
Lei 14.994/2024
dispositivo legal, configurando continuidade normativo-típica e não revogação material
do tipo.
5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta,
ainda que em embargos de declaração, a tese defensiva suscitada, afastando-a de forma
motivada.
Dispositivos relevantes citados:
o, XXXVIII, " ";
IX;
CF/1988, art. 5
d
CF/1988, art. 93,
I, " "; CPP,
e § 1o; CPP,
§ 2o; CP,
§
CF/1988, art. 105,
e
art. 413, caput
art. 654,
art. 121,
2o, III e VI (redação anterior à
; CP,
-A (
.
Lei 14.994/2024)
art. 121
Lei 14.994/2024)
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel.
819.078/SP,
Ministra Laurita Vaz, DJe 15.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55951211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 05e00098-bf2f-43bb-907d-f1a6afc91807

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072868 - CE(2026/0046395-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NATANAEL DE SOUSA
ADVOGADO
: JOANA IZABEL ALVES VALE - CE027674
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRONÚNCIA POR SUPOSTO HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ACÓRDÃO DA PRONÚNCIA TRANSITADO EM
JULGADO.
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO

ILEGAL NO CASO CONCRETO.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
impetrado em favor de agravante pronunciado como
habeas corpus
supostamente incurso no
§ 2o, III e VI, do Código Penal, em razão de acórdão
art. 121,
de recurso em sentido estrito que manteve a pronúncia e as qualificadoras de meio cruel
e feminicídio.
2. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de acusação, pleiteando a
despronúncia ou, ao menos, o afastamento das qualificadoras, sob o argumento de
revogação da qualificadora do feminicídio pela
(com consequente
Lei 14.994/2024
) e de ausência de lastro probatório suficiente para a qualificadora de
abolitio criminis
meio cruel (asfixia), além de suscitar omissão do Tribunal de origem quanto à vigência
da referida lei.
Documento eletrônico VDA55387260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:47
Código de Controle do Documento: 3f2d82be-e6f7-4b11-a1b8-b4536dde7f7d

3. A decisão agravada não conheceu do
, por entender configurada a
habeas corpus
utilização da via mandamental como sucedâneo de revisão criminal contra acórdão
transitado em julgado do Tribunal de Justiça, inexistindo, ademais, teratologia ou coação
ilegal flagrante a justificar concessão de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é admissível
, na
habeas corpus
instância do Superior Tribunal de Justiça, para rediscutir acórdão de Tribunal de Justiça
já transitado em julgado, como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quanto à
manutenção da pronúncia e das qualificadoras de homicídio qualificado.
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a superveniência da
teria
Lei 14.994/2024
revogado a qualificadora do feminicídio, com consequente
ou
abolitio criminis
(ii)
necessidade de afastamento da qualificadora na decisão de pronúncia;
saber se houve
indevida negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, por suposta
omissão na apreciação da tese defensiva relativa à revogação da qualificadora do
(iii)
feminicídio;
saber se, em sede de
e de agravo regimental, é possível
habeas corpus
reexaminar o conjunto fático-probatório para afastar a pronúncia ou as qualificadoras de
meio cruel e feminicídio, consideradas pela defesa manifestamente improcedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
foi manejado contra acórdão de Tribunal de Justiça com trânsito em
habeas corpus
julgado, visando rediscutir o mérito da pronúncia e das qualificadoras, o que configura
sucedâneo de revisão criminal, hipótese em que esta Corte não detém competência
originária, nos termos do
I, " ", da Constituição Federal, que restringe a
art. 105,
e
competência do Superior Tribunal de Justiça às revisões criminais de seus próprios
julgados.
7. Na ausência de competência para revisão criminal de acórdão de Tribunal de Justiça,
somente seria possível a concessão de
de ofício se atendidos os requisitos
habeas corpus
do
§ 2o, do Código de Processo Penal, o que demanda a presença de teratologia
art. 654,
ou de coação ilegal evidente, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
8. O acórdão recorrido observou os parâmetros do
do Código de Processo Penal,
art. 413
limitando-se a afirmar a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de
autoria, consignando que a materialidade encontra-se demonstrada por laudo cadavérico
e que os indícios de autoria decorrem de depoimentos testemunhais e de elementos
colhidos no local do crime, de modo que a remessa ao Tribunal do Júri respeita a
competência constitucional prevista no
o, XXXVIII, " ", da Constituição Federal.
art. 5
d
9. A pronúncia, assim como o acórdão que a manteve, adotou fundamentação compatível
com a exigência de forma lacônica e comedida, sem excesso de linguagem que invadisse
Documento eletrônico VDA55387260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:47
Código de Controle do Documento: 3f2d82be-e6f7-4b11-a1b8-b4536dde7f7d

a competência do Conselho de Sentença, atendendo simultaneamente ao dever de
motivação previsto no
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
10. As qualificadoras do meio cruel e do feminicídio somente podem ser afastadas na
fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes; no caso, o Tribunal de origem
reconheceu a existência de elementos que justificam sua submissão à apreciação do
Tribunal do Júri, não havendo flagrante ilegalidade que autorize sua exclusão em sede de
.
habeas corpus
11. A discussão sobre a suficiência ou não dos elementos probatórios para a pronúncia e
para a incidência das qualificadoras reclama incursão aprofundada no acervo fático-
probatório, providência incompatível com a via estreita do
e de seu
habeas corpus
agravo regimental, que não se presta à revaloração ampla de provas.
12. A tese de
da qualificadora do feminicídio, em razão da
abolitio criminis
foi enfrentada pelo Tribunal de origem em embargos de declaração,
Lei 14.994/2024,
reconhecendo-se a continuidade normativo-típica mediante remanejamento da disciplina
para o
-A do Código Penal, o que afasta a alegação de omissão e de negativa de
art. 121
prestação jurisdicional.
13. Inexistindo argumento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática
e ausente qualquer ilegalidade flagrante, a decisão que indeferiu liminarmente o habeas
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
indeferiu liminarmente o
, sem concessão da ordem.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não detém competência, em
, para
habeas corpus
funcionar como instância revisora de acórdão de Tribunal de Justiça já transitado em
julgado, sendo inviável a utilização do
como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, nos termos do
I, "e", da Constituição Federal.
art. 105,
2. A concessão de
de ofício exige teratologia ou coação ilegal evidente,
habeas corpus
nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a mera
art. 654,
discordância com a valoração das provas efetuada pelas instâncias ordinárias.
3. A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame do
mérito e das teses defensivas, inclusive quanto às qualificadoras, que somente podem ser
afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes.
4. A alegação de
da qualificadora do feminicídio em razão da
abolitio criminis
não procede quando a conduta permanece tipificada em novo
Lei 14.994/2024
Documento eletrônico VDA55387260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:47
Código de Controle do Documento: 3f2d82be-e6f7-4b11-a1b8-b4536dde7f7d

dispositivo legal, configurando continuidade normativo-típica e não revogação material
do tipo.
5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta,
ainda que em embargos de declaração, a tese defensiva suscitada, afastando-a de forma
motivada.
Dispositivos relevantes citados:
o, XXXVIII, " ";
IX;
CF/1988, art. 5
d
CF/1988, art. 93,
I, " "; CPP,
e § 1o; CPP,
§ 2o; CP,
§
CF/1988, art. 105,
e
art. 413, caput
art. 654,
art. 121,
2o, III e VI (redação anterior à
; CP,
-A (
.
Lei 14.994/2024)
art. 121
Lei 14.994/2024)
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel.
819.078/SP,
Ministra Laurita Vaz, DJe 15.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NATANAEL DE SOUSA contra
a decisão que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi pronunciado como supostamente incurso
no artigo 121, § 2o, III e VI, do Código Penal.
Em grau de recurso, o TJ desproveu o reclame da defesa (fl. 105):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121,
§ 2o, III E VI, DO CP). PRONÚNCIA. MATERIALIDADE
COMPROVADA.
INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA.
MANUTENÇÃO
DAS
QUALIFICADORAS.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. DO CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito
interposto por N. de S. contra decisão do Juízo da 2a Vara do Júri da
Comarca de Fortaleza que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal
do Júri, como incurso no
§ 2o, III e VI, do Código Penal.
art. 121,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em
discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para
pronúncia do réu, notadamente quanto à materialidade e indícios de
autoria; (ii) estabelecer se é possível afastar as qualificadoras de meio
cruel e feminicídio nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige
apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não
sendo necessário juízo de certeza, prevalecendo o princípio do in dubio
(CPP,
. 4. Havendo indícios consistentes, cabe ao
pro societate
art. 413)
Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, apreciar
o mérito e as teses defensivas, sob pena de violação da competência
constitucional e da soberania dos veredictos. 5. A materialidade do
crime está comprovada pelo laudo cadavérico que atestou morte por
choque hemorrágico decorrente de lesões cervicais produzidas por
instrumento pérfuro-contundente. 6. Os indícios de autoria decorrem de
Documento eletrônico VDA55387260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:47
Código de Controle do Documento: 3f2d82be-e6f7-4b11-a1b8-b4536dde7f7d

depoimentos testemunhais, bem como de elementos coletados no local
do crime. 7. As qualificadoras somente podem ser afastadas quando
manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso concreto,
impondo-se sua apreciação pelo Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido.

Segundo a defesa, o acórdão acima
(fl. 8).
transitou em julgado
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que pleiteia a revaloração
jurídica desses fatos, para fins de exclusão de qualificadora, em tese, improcedente
(asfixia).
Alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de acusação.
Aduz que "tanto a sentença como o acórdão, deixaram de apreciar o pedido
da defesa de exclusão da qualificadora de feminicídio com base na revogação do
" (fl. 156).
dispositivo legal que a fundamenta
Assere que "A decisão de manter pronúncia, ao manter a qualificadora de
meio cruel, incorre em erro de avaliação, uma vez que as provas dos autos demonstram
" (fl. 159).
que tal circunstância não está suficientemente delineada
Defende que, a única conclusão possível, à luz da prova material e da
denúncia, é o afastamento da qualificadora no presente caso.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 149.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
Cinge-se a controvérsia a buscar a despronúncia do agravante em razão da
falta de
e da inclusão de qualificadora(s) inadequada(s).
provas/nulidade
No entanto, o
foi impetrado contra acórdão com trânsito em
habeas corpus
julgado. Diante disso, foi indeferido liminarmente, pois utilizado como substituto de uma
Documento eletrônico VDA55387260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:47
Código de Controle do Documento: 3f2d82be-e6f7-4b11-a1b8-b4536dde7f7d

revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária
desta Corte.
Conforme o artigo 105, inciso I, alínea " ", da Constituição Federal, compete
e
ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações
".
rescisórias de seus julgados
Nessa linha:
[...] 1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
861.867/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.

De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que
desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal.
Certo que deve a pronúncia, e eventual julgado que a mantém, se limitar a
apontar a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal, que tem a seguinte redação:
art. 413,
Art. 413. O juiz,
, pronunciará o
fundamentadamente
acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de
ou de participação.
indícios suficientes de autoria
§ 1o A fundamentação da pronúncia
à indicação
limitar-se-á
da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal
em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias
qualificadoras e as causas de aumento de pena (grifei).

Ressalte-se que ela exige forma lacônica e comedida, sob pena de invadir a
competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos

termos do
o, inciso XXXVIII, " ", da Carta Magna.
art. 5
d
A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri,
revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de
linguagem, sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme
preceitua o
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Sobre o tema:
O
do Código de Processo Penal exige, para a
art. 413
submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, a existência de
comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de
autoria ou participação (HC n.
Sexta Turma, Rel. Min.
742.876/BA,
Documento eletrônico VDA55387260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:47
Código de Controle do Documento: 3f2d82be-e6f7-4b11-a1b8-b4536dde7f7d

Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF 1a Região, DJe de 15/8/2022)
.

Primeiramente, acerca da tese de que houve
pelo TJ
deliberada omissão
quanto à
, já que a qualificadora do feminicídio teria sido
vigência da Lei 14.994/2024
revogada, como afirmado pela própria defesa, não se encontra a manifestação pela Corte
de origem no recurso em sentido estrito.
A matéria concernente à omissão, todavia, foi objeto de acórdão em recurso
de embargos de declaração da defesa, o que foi deliberado pelo próprio julgador nestes
termos (fl. 128):
Ademais, ainda por respeito ao debate, “não se pode falar em
em face da revogação do inciso VI do § 2o e os §§ 2o-
abolitio criminis
A e 7o, todos do artigo 121 (artigo 9o da nova lei), pois o novel artigo
121-A opera o que se convencionou tratar como Princípio da
Continuidade Normativo-Típica, pois a mesma conduta prevista na
norma penal revogada continua sendo crime na norma penal
revogadora, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro
dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do
originário.” [...]

Assim, não há falar em
pelo
indevida negativa de prestação jurisdicional
TJCE.
No mais, a origem,
debateu as teses defensivas a contento,
prima facie,
analisando a materialidade e os indícios de autoria do suposto crime, assim como se
seria possível afastar as qualificadoras de meio cruel e de feminicídio nesta fase
processual.
Em sentido contrário aos anseios da defesa, em matéria de fatos e provas, o
TJCE concluiu que havia indícios consistentes a levar o caso ao Tribunal do Júri, juiz
natural dos crimes dolosos contra a vida, para a apreciação do mérito em face das teses
defensivas, sob pena de violação de uma competência constitucional, da soberania dos
vereditos.
Destacou que a materialidade do crime estaria comprovada pelo laudo
cadavérico, que atestou a morte por choque hemorrágico decorrente de lesões cervicais
produzidas por instrumento pérfuro-contundente.
Já os indícios de autoria decorreriam de depoimentos testemunhais, bem como
de elementos coletados no local do crime; igualmente, quanto às qualificadoras, somente
poderiam ser afastadas se manifestamente improcedentes - o que não ocorreu no caso
concreto, impondo-se, novamente, a apreciação do caso pelo Conselho de Sentença.
Documento eletrônico VDA55387260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:47
Código de Controle do Documento: 3f2d82be-e6f7-4b11-a1b8-b4536dde7f7d

De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de
habeas corpus
teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.
A esse respeito:
[...] No caso, tendo as instâncias ordinárias concluído pela
presença de indícios mínimos de autoria e provas suficientes de
materialidade, a análise da tese defensiva contrária demandaria reexame
de fatos e provas, providência inconcebível em
.
habeas corpus
Precedentes (AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo
160.427/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/3/2022,
)
25/3/2022.

Ainda sobre o tema,
: AgRg no RHC n.
relator
mutatis mutandis
198.042/PE,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
12/9/2024,
915.934/PR,
julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro
9/9/2024,
12/9/2024,
732.038/PR,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado
em
DJe de
AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio
16/9/2024,
19/9/2024,
39.123/PR,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
29/8/2024.
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55387260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:47
Código de Controle do Documento: 3f2d82be-e6f7-4b11-a1b8-b4536dde7f7d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.072.868 / CE
Número Registro: 2026/0046395-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01807275020168060001 1075472016 1807275020168060001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOANA IZABEL ALVES VALE
ADVOGADO
: JOANA IZABEL ALVES VALE - CE027674
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: NATANAEL DE SOUSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NATANAEL DE SOUSA
ADVOGADO : JOANA IZABEL ALVES VALE - CE027674
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA55914852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:34
Código de Controle do Documento: 478408be-b731-4c66-aa79-7119bb5653d4

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:34
Código de Controle do Documento: 478408be-b731-4c66-aa79-7119bb5653d4